Tribunal: TJBA
Processo: 8156658-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156658-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INACIO FRADIQUE MORETTI SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
IVO BARI FERREIRA

APELADO: HELENA AMOR PASSOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS DE ARAGAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- CONTRATO EXEQUENDO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PARA DIRIMIR POSSÍVEIS CONTROVÉRSIAS ENTRE OS CONTRATANTES –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, INC. VII DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

81
56658-29-2022-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo

A
pelante INACIO FRADIQUE MORETTI SANTANA JUNIOR

e
Apelado HELENA AMOR PASSOS
E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1